Tribunal: TJPA
Processo: 0006651-09.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006651-09.2019.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ANA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

APELADO: ANA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, manteve a sentença que declarou a nulidade do ato que determinou a cessação da remuneração de servidora estadual por suposta acumulação ilícita de cargos, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar, reconhecendo, ainda, a decadência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada quanto (i) à nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo disciplinar; e (ii) ao reconhecimento da decadência administrativa para revisão da acumulação funcional, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de servidor estável ou a cessação de sua remuneração por suposta acumulação ilícita de cargos exige prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, e 41, §1º, da Constituição Federal.
4. A ausência de processo administrativo disciplinar configura vício insanável, impondo a nulidade do ato administrativo que impôs opção funcional e suspensão remuneratória.
5. Embora a acumulação indevida de cargos possa caracterizar situação continuada, a inércia administrativa por período superior ao quinquênio legal, aliada à boa-fé da servidora e à ciência inequívoca da Administração acerca da situação funcional, atrai a incidência da decadência administrativa.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses excepcionalíssimas, a incidência da decadência em matéria de acumulação de cargos, quando presentes boa-fé e prolongada inércia estatal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
7. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1.

É nulo o ato administrativo que determina a cessação de remuneração ou impõe opção a servidor estável por suposta acumulação ilícita de cargos sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

2.

Em situações excepcionalíssimas, a inércia da Administração por prazo superior ao quinquênio legal, aliada à boa-fé do servidor, enseja o reconhecimento da decadência administrativa para desconstituição de situação funcional consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 41, §1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 198, I; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1380919 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.09.2022; STF, RE 1487449 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Caneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
e
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
, contra a decisão monocrática de Id. 33730643, proferida no bojo da Apelação Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação dos entes públicos e deu parcial provimento ao recurso da autora, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida por
ANA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS DE OLIVEIRA
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade pleiteando o reconhecimento da nulidade de ato administrativo que, sob o argumento de acúmulo ilegal de cargos, determinou a cessação de sua remuneração e a impeliu a optar entre o cargo de professora da rede estadual e o cargo de assistente administrativa no Município de Oriximiná, sem a observância do devido processo legal.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo por ausência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), determinando a reintegração da autora ao cargo anteriormente ocupado com todos os direitos e vantagens, além de condenar o réu ao pagamento das parcelas remuneratórias não adimplidas desde o afastamento, com juros e correção monetária.

Iniciando o processamento recursal, os entes públicos interpuseram apelação sustentando a nulidade da sentença por ausência de citação válida do IGEPPS e, no mérito, a impossibilidade de acumulação de cargos por inexistir natureza técnica no cargo de Assistente Administrativo. Contudo, em julgamento monocrático (ID 33730643), esta Relatoria negou provimento ao recurso do Estado e do IGEPPS e proveu parcialmente o recurso da autora para reconhecer a ocorrência da decadência administrativa. A ementa da decisão restou assim redigida:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconheceu a nulidade de ato que determinou a cessação de remuneração e exoneração de servidora por suposta acumulação ilícita de cargos, ante a ausência de prévio processo administrativo disciplinar (PAD), determinando sua reintegração e o pagamento das parcelas remuneratórias devidas. 2. A autora pleiteia o reconhecimento do direito de acumular proventos de aposentadoria estadual com remuneração de cargo municipal, indenização por danos morais e majoração de honorários. O Estado do Pará e o IGEPPS suscitam nulidade da sentença por ausência de citação válida e, no mérito, defendem a impossibilidade de acumulação por inexistir natureza técnica no cargo de Assistente Administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de citação válida do IGEPPS; (ii) saber se é válida a cessação de remuneração e exoneração de servidora estável sem prévia instauração de PAD; (iii) saber se é possível a acumulação do cargo de Professora com o de Assistente Administrativo; (iv) saber se estão configurados decadência administrativa e dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeição da preliminar de nulidade, pois comprovada a citação válida do IGEPPS e inexistente prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 5. Servidor estável somente pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e ampla defesa. A ausência de PAD torna nulo o ato administrativo que impôs opção e cessação remuneratória, por violação aos arts. 5º, LV, e 41, §1º, da CF e aos arts. 68 e 199 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 6. O cargo de Assistente Administrativo não se enquadra como técnico ou científico, à luz da jurisprudência do STJ, afastando a hipótese ordinária de acumulação prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF. 7. Transcurso superior a cinco anos entre a ciência inequívoca da Administração acerca da acumulação (2012) e a adoção de providências (2019). Configuração da decadência administrativa, nos termos do art. 198, I, da Lei Estadual nº 5.810/1994, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, conforme orientação do STF (Tema 445 e precedentes). 8. Inexistência de dano moral indenizável, pois a nulidade decorreu de vício formal e controvérsia jurídica razoável, sendo suficientes os efeitos patrimoniais da reintegração para recomposição do prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Estado do Pará e do IGEPPS desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer a decadência administrativa e declarar o direito à acumulação dos proventos de aposentadoria estadual com remuneração do cargo municipal. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. É nulo o ato administrativo que determina exoneração ou cessação de remuneração de servidor estável por suposta acumulação ilícita de cargos sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar. 2. Em situações excepcionalíssimas, a inércia administrativa por prazo superior ao quinquênio legal, aliada à boa-fé do servidor, enseja o reconhecimento da decadência para desconstituição de situação funcional, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. A anulação de ato administrativo por vício formal, sem demonstração de ofensa extraordinária à esfera moral do servidor, não gera indenização por dano moral.”

Inconformados com a decisão monocrática, os entes públicos interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (ID 35189986).

Em suas razões, o Estado do Pará e o IGEPPS alegam a inexistência de decadência administrativa, defendendo que a acumulação ilícita de cargos públicos é uma infração de caráter permanente que não se convalida com o decurso do tempo, nos termos do Tema nº 839 do STF.

Sustentam que a notificação para opção não constitui sanção imediata, mas exercício do poder-dever de autotutela da Administração.

Argumentam, ainda, a inconstitucionalidade da acumulação pretendida, uma vez que o cargo de Assistente Administrativo não possui natureza técnica ou científica.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 35406183), arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que o agravante apenas reiterou argumentos já rebatidos. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada, reafirmando a ocorrência da decadência administrativa e a nulidade do ato por ausência de devido processo legal.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço.

No que tange à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela agravada, entendo que, apesar da reiteração de teses, o agravante indicou os pontos de sua insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática, permitindo o exercício do contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, o cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do ato administrativo de cessação da remuneração e a ocorrência da decadência administrativa deve ser mantida. Analisando detidamente as razões do agravo interno, verifico que os agravantes não trouxeram qualquer argumento novo ou circunstância fática capaz de alterar o entendimento anteriormente esposado.

A decisão monocrática confirmou a sentença que fundamentou a nulidade do ato administrativo na violação direta ao devido processo legal e ao contraditório.

Com efeito, é entendimento consolidado que a Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, não pode suprimir direitos de servidor estável, inclusive em casos de acumulação de cargos, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar. A medida imposta à servidora — a cessação de remuneração e a exigência de opção por um dos vínculos — possui caráter nitidamente gravoso, repercutindo em sua esfera funcional e alimentar. Portanto, a ausência de PAD torna o ato insanável, conforme dispõe o art. 41, §1º da Constituição Federal e a legislação estadual de regência.

Nesse sentido, este Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO SUMÁRIO DO CARGO POR SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Márcio Gleis de Melo Silva, reformando sentença que havia denegado mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP. O impetrante buscava anular o ato administrativo que determinou seu afastamento do cargo de policial penal, sob alegação de acúmulo indevido de cargos, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo, pleiteando o retorno às atividades e a reinclusão na folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o afastamento do servidor público, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar simplificado, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;

(ii) estabelecer se o mandado de segurança é via processual adequada à tutela do direito invocado, diante das provas apresentadas.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível quando demonstrado de plano o direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei 12.016/2009 . No caso, a documentação juntada pelo impetrante — notificação de afastamento, termo de posse como policial penal e requerimento de exoneração anterior da SEDUC — constitui prova suficiente da ilegalidade do ato impugnado.

O afastamento sumário do servidor público, sem observância do contraditório e da ampla defesa, afronta os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 191 da Lei Estadual nº 5 .810/94 (RJU/PA), que exige a notificação para opção entre cargos e, na ausência desta, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS).

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a exoneração ou afastamento de servidor efetivo, sem prévio processo administrativo, é nula de pleno direito, por violar as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (STJ, AgInt no AREsp 1378845/CE, Rel. Min. ntity entity-person">Manoel Erhardt, DJe 16 .09.2021; TJPA, ApCív 0800026-44.2019.8 .14.0030, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j . 16.09.2024).

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de prova inequívoca de sua ilegalidade, como verificado no caso concreto.

O controle exercido pelo Poder Judiciário limita-se à legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito da conveniência ou oportunidade, respeitando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode afastar servidor efetivo por suposta acumulação de cargos sem prévia notificação e instauração de processo administrativo disciplinar simplificado, sob pena de nulidade do ato .

O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo do servidor é comprovado por documentos que dispensam dilação probatória.

O controle judicial sobre o ato administrativo que viola garantias constitucionais restringe-se à legalidade, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIX; Lei 12 .016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), art. 191; CPC, arts . 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1378845/CE, Rel. Min . ntity entity-person">Manoel Erhardt, DJe 16.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1.432 .069/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.04 .2014; TJPA, ApCív 0800026-44.2019.8.14 .0030, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16 .09.2024; TJPA, ApCív 0800204-13.2018.8 .14.0067, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j . 04.12.2023; TJPA, RNC 0000383-91.2015 .8.14.0064, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.05.2024 .

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08899222220238140301 31151228, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Servidor público. Afastamento sem prévio processo administrativo . Violação ao devido processo legal. Reintegração. Possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria no regime geral de previdência social com remuneração de cargo público. Dano moral . Configuração. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

I . CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Marapanim contra sentença que determinou a reintegração de Berenice Campos Rodrigues ao cargo de Agente de Portaria, com pagamento dos vencimentos devidos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob o fundamento de que a demissão ocorreu sem a devida instauração de processo administrativo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do afastamento da servidora sem prévio processo administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com remuneração de cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O afastamento de servidor público, mesmo em casos de indícios de acumulação indevida de cargos, exige a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a ausência de procedimento administrativo prévio resulta na nulidade do ato de afastamento, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa .

(...)

IV . DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000264420198140030 22272853, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

Presente essa moldura, tem-se que a nulidade por falta de PAD é fundamento suficiente para manter a sentença de nulidade do ato administrativo, tendo em vista que a opção deveria ter sido exercida no bojo de um processo com todas as garantias de defesa.

Quanto à tese de inexistência de decadência, deve-se ressaltar que, embora a acumulação de cargos seja uma situação que se protrai no tempo, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima impõem limites à atuação revisora da Administração.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído para reconhecer que, em situações de boa-fé do administrado e longo lapso temporal, a estabilidade das relações jurídicas deve prevalecer sobre a legalidade estrita, especialmente quando a própria Administração deu causa à consolidação da situação fática, o que verifico ser o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS HÁ MAIS DE 25 ANOS. SUBOFICIAL DA MARINHA E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como já consignado na decisão agravada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Suprema Corte que, em situações excepcionalíssimas, admite, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo . Precedentes. 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE: 1487449 DF, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA . 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança . 3. Agravo Interno a que se nega provimento.(STF - RE: 1380919 AC, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2022 PUBLIC 16-09-2022)

No caso em apreço, a servidora exerce os cargos de assistente administrativo no Município de Oriximiná e o de professora estadual de forma pública e contínua desde o ano de 1988, tendo requerido aposentadoria por tempo de serviço em um dos cargos em 2012, comunicando, inclusive a cumulação dos cargos, com as respectivas declarações de compatibilidade de horários, de modo que a Administração tinha plena ciência da acumulação e apenas no ano de 2019, notificou a servidora a exercer o direito de opção, quando inclusive já estava afastada das funções do cargo de professora há 07 (sete) anos.

Ora, a situação administrativa funcional da servidora impetrante estampa que acumula, de boa-fé, os dois cargos públicos destacados alhures.

Assim, o questionamento apenas no ano de 2019, ou seja, após sete anos de inércia estatal, bem como mais de 30 anos após o início da acumulação dos cargos, atrai a incidência do prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e no art. 198, I, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Reafirma-se, assim, que a anulação do ato administrativo por vício formal e a ocorrência do prazo quinquenal sem impugnação impedem a revisão abrupta da situação funcional da servidora, como bem pontuado na decisão monocrática agravada.

Por fim, quanto à natureza do cargo de Assistente Administrativo, reitera-se que este não se enquadra na exceção constitucional de cargo técnico ou científico, pois suas atribuições não exigem conhecimento especializado ou habilitação específica de grau superior ou profissionalizante. Contudo, tal conclusão não modifica o decisum anterior, uma vez que a decisão agravada não apenas se amparou na nulidade formal do ato, mas também na consolidação do direito da agravada pela inércia administrativa.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026